Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-70.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000362-70.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL GONCALVES AMORIM - CPF: 059.574.411-71 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO VITOR TIBALDI DE JESUS - CPF: 017.859.301-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 008.293.272-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO BOM JESUS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO SIMPLES (ART. 155, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA EM SEGUNDA FASE.
VIABILIDADE
. O APELANTE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO SERVINDO UMA DELAS PARA COMPESAR INTEGRALMENTE COM ATENUANTE DA CONFISSÃO E OUTRA UTILIZADA PARA RECRUDESCIMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE ACORDO COM O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO
.

Se o agente possui duas condenações transitadas em julgado por crimes anteriores, que serviram como reincidência na segunda fase dosimétrica, e uma delas foi compensada com a confissão espontânea, é proporcional e razoável que a remanescente seja utilizada para recrudescimento da pena intermediária na fração de 1/6, solução alinhada com o entendimento do STJ (STJ, AgRg no HC n. 663.271/SC, Sexta Turma, DJe de 31/8/2021). (N.U 1001172-09.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Daniel Gonçalves Amorim contra sentença proferida pelo juízo da 5ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por furto simples (art. 155,
caput
do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo, além de indenização de 01 (um) salário-mínimo por danos (ID 190708407).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
readequação da dosimetria (ID 190708423).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 190708427). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 191211662).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Daniel Gonçalves contra sentença proferida que o condenou em razão de ter cometido o crime de furto simples. Nesse contexto, sua pena foi fixada em 01 (um) ano, 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ocorre que, ao proferir sua decisão na parte dosimétrica, o juiz de piso assim fundamentou:

“(...) A pena prevista para o crime de furto simples é de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto aos antecedentes, verifica-se que acusado ostenta 02 (duas) condenações anteriores com trânsito em julgado, que serão consideradas na segunda fase. Não há elementos para aferir a sua conduta social. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu. Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP (confissão), bem como a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP (Processos nº. 0001806- 39.2015.8.11.0042 e 0022054-60.2014.8.11.0042). Na hipótese, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo e. STJ[2] em se tratando de réu multirencidente deve ser aplicado a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, observados os critérios de proprorcionalidade e razoabilidade na compensação, eis que o acusado ostenta duas condenações transitadas em julgado, particularidade que justifica o agravamento proporcional da pena em 04 (quatro) meses, perfazendo a pena em formação de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição, encontrando a pena DEFINITIVA de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (...)”

Por sua vez, na segunda etapa da dosimetria de Daniel, certo é que a confissão deve ser aplicada e compensada integralmente com a reincidência, isto porque, o apelante é reincidente em duas ações penais devendo uma delas ser integralmente compensada com a atenuante e a outra, para agravar a pena em formação, de modo que, retifico a fração imposta para 1/6 (um sexto)

que é a comumente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser mais proporcional ao caso concreto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DO RÉU – DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – 2. PENA-BASE – REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO – INVIABILIDADE – DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO EM 1/4 QUE SE MOSTRA BENEVOLENTE – 3. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – CORRETA COMPENSAÇÃO PARCIAL – 4. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO – POSSIBILIDADE – DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS UTILIZADAS COMO REINCIDÊNCIA – UMA DELAS COMPENSADA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A OUTRA PARA RECRUDESCER A PENA EM 1/5 – FRAÇÃO DESPROPORCIONAL PARA APENAS UMA CONDENAÇÃO REMANESCENTE – FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA E PROPORCIONAL – PRECEDENTES DO STJ – 5. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA EM HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. São suficientes para a condenação do réu como autor do crime de Roubo majorado, sua confissão judicializada, aliada às declarações da vítima e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas, quando aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime;

2. De acordo com o entendimento da Corte Superior “(...) a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos (AgInt no HC 352.885/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016) (...)” (AgRg no AREsp 1450886/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). Portanto, diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, é até mesmo benevolente a exasperação pena-base na fração de 1/4, em especial porque acompanho o entendimento do STJ de que é adequado e proporcional o incremento, para cada vetorial negativa, da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, acréscimo que seria superior ao adotado em primeira instância; 3.
Se o agente possui duas condenações transitadas em julgado por crimes anteriores, que serviram como reincidência na segunda fase dosimétrica, e uma delas foi compensada com a confissão espontânea, é proporcional e razoável que a remanescente seja utilizada para recrudescimento da pena intermediária na fração de 1/6, solução alinhada com o entendimento do STJ
(STJ, AgRg no HC n. 663.271/SC, Sexta Turma, DJe de 31/8/2021); 5. A pena de multa deve guardar proporção com a sanção privativa de liberdade, caso contrário, impõe-se a readequação, ainda que ex officio. (N.U 1001172-09.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Desta feita, à vista da fundamentação exposta, mantém-se a pena inicial em 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, bem como, a agravante da reincidência (Processo nº 0001806-39.2015.8.11.0042), motivo pelo qual, compenso integralmente. Presente ainda, outra reincidência (Processo nº 0022054-60.2014.8.11.0042), utilizo para agravar na fração de 1/6 (um sexto) tornando a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal. E, não tendo nada a acrescer ou diminuir,
passo a tornar definitiva.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito,
provejo
. Readequando a dosimetria em sua segunda fase, a qual, passo a tornar a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024